Tribunal: TCU
Processo: 023.722/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 824/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.722/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Heitor Bezerra Dantas (XXX.197.264-XX); Lorenzo Bezerra Dantas (XXX.548.584-XX); Raissa Guedes Ferreira Diniz (XXX.076.633-XX); Taisa Guedes Ferreira Diniz (XXX.883.874-XX); Talita Guedes Ferreira Diniz (XXX.883.844-XX); Tiago Guedes Ferreira Diniz (XXX.883.944-XX); Valdir Dantas dos Santos (XXX.335.674-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.